Tribunal: TJSP
Processo: 1001194-82.2021.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES EM LOTEAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. Insurgência. Acolhimento, em parte. Controvérsia que merece análise à luz do Tema no 882, do C. STJ, julgado no sistema dos recursos repetitivos (Resp. no 1.439.163/SP). Superveniência da Lei no 13.465/17, que apenas permite a cobrança das taxas após sua edição, se houver menção na matrícula ou adesão à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES EM LOTEAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. Insurgência. Acolhimento, em parte. Controvérsia que merece análise à luz do Tema no 882, do C. STJ, julgado no sistema dos recursos repetitivos (Resp. no 1.439.163/SP). Superveniência da Lei no 13.465/17, que apenas permite a cobrança das taxas após sua edição, se houver menção na matrícula ou adesão à associação. Tese sedimentada pelo E. STF (tema no 492), no RE no 695.911/SP. Hipótese dos autos em que houve expressa adesão do réu ao quadro de associados da autora, em 6/12/17, data posterior à entrada em vigor da Lei no 13.465/17. Existência, contudo, de pedido de desligamento do réu do referido quadro, através de notificação enviada por e-mail, cujo recebimento ocorreu em 31/7/18 e não foi negado pela autora. Cobrança devida, portanto, apenas das taxas vencidas entre 6/12/17 e 31/7/18. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.